Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE REMUNERAÇÃO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2. In casu, a resolução da controvérsia da lide exige uma análise mais aprofundada e segura sobre a possibilidade de anulação do ato administrativo que concedeu ao agravante a gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral – TIDEM, a presença de boa-fé no recebimento, assim como a ocorrência da decadência ou da prescrição, os quais são alcançáveis somente com a devida instrução probatória, a qual não é possível na estreita via recursal do agravo de instrumento.
3. Desse modo, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, sobretudo diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
4. Recurso desprovido.